Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600119-18.2020.6.16.0175
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600119-18.2020.6.16.0175

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/11/2020
Processo referência: 0600098-42.2020.6.16.0175
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC - 0600119-
18.2020.6.16.0175 (DRAP 0600099-27.2020.6.16.0175), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Haroldo Guglielmo Marconi Pereira, para concorrer ao cargo de vereador. (Do
indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Haroldo Guglielmo Marconi Pereira ao
cargo de vereador, pelo Partido Democratas -DEM, no Município Curitiba - PR, sob a alegação de
que o pedido do candidato não se encontra em conformidade com o disposto no art. 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, face a ausência de filiação partidária e consequente inexistência de
condição de elegibilidade. Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
(RECORRENTE)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19732
366
17/11/2020 20:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.239
RECURSO ELEITORAL 0600119-18.2020.6.16.0175 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI PEREIRA
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0094853
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária pode ser
comprovada por outros elementos de
prova além da lista oficial de filados,
salvo
documentos
produzidos
unilateralmente, destituídos de fé
pública, conforme inteligência da
súmula 20 do TSE.
2. A prova da filiação partidária se dá,
em regra, pelo cadastro eleitoral, cujo
registro não é desconstituído por
simples ato unilateral das partes
interessadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19732366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720125969500000019109892
Número do documento: 20111720125969500000019109892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por Haroldo
Guglielmo Marconi Pereira para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, na qual manifestou-se pelo
indeferimento do registro de candidatura, tendo em vista a ausência de filiação partidária do
requerente.
Na sentença de id. 14760766 o Juízo da 2ª Zona Eleitoral de Curitiba indeferiu o
pedido de registro de candidatura de candidatura, sob fundamento de que o requerimento não
está em conformidade com o art. 27 da Res.-TSE 23.609/2019, restando inexistente a condição
de elegibilidade.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14761016), sustentando, em síntese, que a filiação partidária do recorrente está sendo
discutida nos autos de nº 0600098-42.2020.6.16.0175, dessa forma, requereu o apensamento
dos presentes autos àquele, para julgamento conjunto.
Em sede de contrarrazões (id. 14761266), o ministério público manifestou-se pela
procedência do pedido do recorrente com o fim de que sejam apensados os presentes autos
ao recurso interposto nos autos nº 0600098-42.2020.6.16.0175.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18892316).
É o relatório.
VOTO

II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Num. 19732366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720125969500000019109892
Número do documento: 20111720125969500000019109892

II.ii. No caso em tela, o recorrente está irresignado com o teor da sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura
para este pleito por ausência de condição de elegibilidade, tendo em vista não estar filiado à
partido político, em afronta ao contido no art. 14, § 3º, V da Constituição Federal e Lei nº
9.504/97.
Em consulta ao sistema FILIA, observa-se que o recorrente consta tanto na lista
,
interna do partido DEM como na lista oficial com a situação “cancelado” no dia 16/04/2020
como bem se observa:
II.iii. Com efeito, é condição de elegibilidade estar filiado ao partido pelo qual
pretende sair candidato, conforme dispõe o art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal:
Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei,
mediante:
§3º.
, na forma da lei:
São condições de elegibilidade
V –
. (grifei)
a filiação partidária
Acerca do tema o artigo 11, § 1º, III, da Lei n.º 9.504/97 dispõe:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se
realizarem as eleições.
Num. 19732366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720125969500000019109892
Número do documento: 20111720125969500000019109892

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III -
; (grifei)
prova de filiação partidária
Por outro lado, é certo também que a condição de elegibilidade relativa à filiação
partidária pode ser comprovada por outros documentos, além dos registros oficiais constantes
no banco de dados da Justiça Eleitoral de filiados formado com base na listagem de filiados
encaminhada pelos partidos, a teor do que estabelece a Súmula nº 20 do TSE:
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos
produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Porém, esse abrandamento somente é admissível diante de provas idôneas e
incontestáveis de que o vínculo partidário foi formalizado até 6 (seis) meses antes da
realização do pleito e restando demonstrado que a omissão na lista de filiados anotada nesta
Justiça Especializada decorreu de desídia ou, mesmo, má-fé dos dirigentes da agremiação.
Não se pode esquecer que nos termos do artigo 19, da Lei nº 9.096/95 (redação
da Lei nº 9.504/97) “Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido,
por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para
efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos”
, permanecendo inalterada a filiação de todos os eleitores, constante da relação remetida
anteriormente se a relação não é remetida nos prazos mencionados neste artigo (parágrafo 1º)
bem como que os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o
do artigo (parágrafo 2º).
caput
Entretanto, observa-se que o recorrente não juntou aos autos quaisquer
documentos para comprovar a regular e tempestiva filiação partidária, nem mesmo na forma
que permite a Súmula 20 do TSE, sendo que a informação deste Tribunal dá conta que o
recorrente não está filiado ao partido político ao qual pretendia concorrer.
II.iv. Ainda, o recorrente afirma que está pendente de julgamento o recurso
eleitoral interposto nos autos de Representação nº 06000098-42.2020.6.16.0175, no qual o
Juízo da 175ª Zona Eleitoral de Curitiba não reconheceu sua filiação partidária devendo, dessa
forma, o presente recurso ser julgado em conjunto com aquele.
Entretanto, a alegação não prospera, porquanto os autos referidos foram julgados
por meio do acórdão nº 56.843 no dia 06/11/2020, tendo restado desprovido o recurso, por
unanimidade de votos, diante da intempestividade para o pedido de inclusão em lista especial,
como se observa:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 19732366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720125969500000019109892
Número do documento: 20111720125969500000019109892

1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o dia 16/06/2020 como limite para
o prejudicado requerer a inclusão de seu nome em lista especial de filiados.
2. Ultrapassado o prazo para inclusão em lista especial, é mister o
reconhecimento da decadência.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Destarte, porque não atendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14, §
3º, V, da Constituição Federal, ou seja, a regular filiação partidária, o pedido de registro de
candidatura do recorrente não pode ser deferido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Haroldo Guglielmo
Marconi Pereira, para as eleições 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600119-18.2020.6.16.0175 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: HAROLDO GUGLIELMO MARCONI
PEREIRA - Advogados do RECORRENTE: CRISTIANO HOTZ - PR0027197, DIEGO CAETANO DA
SILVA CAMPOS - PR0057666, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR0024503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR0094853, JOSE HOTZ - PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 175ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19732366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:13:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720125969500000019109892
Número do documento: 20111720125969500000019109892